Tribunal: TJES
Processo: 5046945-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046945-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
RECORRIDO: ROWENA BROTTO DUCCINI DE SOUZA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE NOMINA VALOR SIMPLES COMO SENDO DOBRO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DE ESTORNO PARCIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ID 18916614). REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 1.687,66. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEMORA NA SOLUÇÃO E INCLUSÃO EM CADASTRO "ANTI-FRAUDE". VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos oriundos de fraude, condenar o banco à restituição de R$ 2.613,76 a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O recorrente alega a regularidade das transações e ausência de dever de indenizar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em: (i) verificar a existência de estornos administrativos das cobranças relativas às compras realizadas mediante fraude; e (ii) aferir a manutenção da indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é objetiva (
Súmula 479, STJ
). 2. Observa-se que o magistrado de origem afirmou que o valor de R$ 2.613,76 já englobava a dobra do art. 42 do CDC, quando, na realidade, tal soma correspondia apenas ao valor nominal das compras. Diante da ausência de recurso da parte autora, mantém-se a restituição na forma simples para evitar a
reformatio in pejus.
3. No tocante aos danos materiais, o banco comprovou no id. 18916614 - Pág. 2 o estorno administrativo da quantia de R$ 926,10 referente à transação "LATAMGa
INT - C
Call" de 23/01/2024. Assim, o montante devido deve ser reduzido para R$ 1.687,66, uma vez que não houve prova de devolução das demais compras impugnadas. 4. O dano moral deve ser mantido, pois a consumidora enfrentou meses de inércia bancária e foi prejudicada pela inclusão de seu CPF em cadastros restritivos internos ("anti-fraude"), dificultando compras legítimas.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte para reduzir a condenação por danos materiais para R$ 1.687,66. Dispositivos relevantes citados: Art. 14 e Art. 42, parágrafo único do CDC; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

ROWENA BROTTO DUCCINI DE SOUZA ajuizou ação em face de BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. alegando que seu cartão de crédito virtual foi clonado em janeiro de 2024, gerando diversas compras fraudulentas. Afirma que, apesar de ter comunicado a fraude imediatamente, a instituição financeira demorou cerca de quatro meses para apresentar uma solução parcial, mantendo cobranças indevidas e inserindo seu nome em um cadastro interno de restrição ("anti-fraude") que a impediu de realizar compras online em outras plataformas. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

O banco réu contestou sustentando que as transações foram realizadas com o uso de credenciais pessoais e que agiu dentro da legalidade.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexistência dos débitos e condenou a ré à restituição de R$ 2.613,76 — afirmando tratar-se do dobro do indébito — além de fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

Inconformado, o banco interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total do julgado, alegando inexistência de falha e, subsidiariamente, excesso no valor da condenação. Contrarrazões apresentadas pela recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre sanar equívoco verificado na sentença recorrida. O juízo de primeiro grau determinou a restituição de R$ 2.613,76, consignando que tal valor já incluía a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Todavia, ao conferir as transações impugnadas (id. 18916591), percebe-se que a quantia fixada coincide exatamente com a soma simples dos valores nominais das compras fraudulentas supostamente não estornadas.

Embora o provimento deste Colegiado seja necessário para esclarecer o erro material, não é possível aplicar a dobra legal, uma vez que a parte autora não interpôs recurso próprio. Em estrita observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, a natureza da restituição deve permanecer como simples, sob pena de agravar a situação do recorrente em recurso exclusivo da defesa.

No mérito recursal, assiste razão parcial ao banco, pois se constata excesso da condenação material. Compulsando os documentos juntados pela própria instituição financeira (id. 18916614 - Pág. 2), verifica-se que houve o efetivo estorno administrativo do valor de R$ 926,10 referente à compra discriminada como "LATAMGaINT - CCall", realizada no dia 23/01/2024.

Como o objetivo da indenização por dano material é a recomposição do patrimônio lesado, a manutenção da condenação sobre valor já devolvido configuraria enriquecimento ilícito da parte autora. Por outro lado, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar o estorno das demais transações impugnadas.

Dessa forma, subtraindo o estorno comprovado (R$ 926,10) do valor total inicialmente fixado (R$ 2.613,76), a condenação a título de danos materiais deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.687,66 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

No que tange aos danos morais, a sentença deve ser mantida. A falha na segurança do serviço bancário que permite a clonagem de cartão virtual é agravada, no caso concreto, pela desídia do banco que levou mais de quatro meses para processar as contestações da consumidora.

Ademais, a inclusão do nome da autora em cadastros internos de "anti-fraude", sem a devida comunicação e como represália reflexa da falha de segurança do próprio banco, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a liberdade de consumo da recorrida. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se condizente com a gravidade do fato e com o caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir o montante da indenização por danos materiais para
R$ 1.687,66 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)